Tribunal: TCU
Processo: 003.624/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2305/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no subitem 1.1, com a ressalva de que: os benefícios pensionais de Nélio Dias de Sousa (inicial), Antonio Candal da Silva (inicial), Daltro Nogueira Araújo (inicial), Carlos Goes Jordão (inicial) e José Carlos de Almeida Lyrio (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Capitão, Subtenente, Major, 2o Tenente e 1o Sargento, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.624/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Conceição Celeste de Almeida Jordão (XXX.092.167-XX); Isaltina Seibert Lyrio (XXX.824.627-XX); Jarderli Rodrigues Candal (XXX.109.187-XX); Suely Domis Araújo (XXX.497.217-XX); Zilmeia Gouveia de Sousa (XXX.903.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.